Tribunal: TJSP
Processo: 0012449-57.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012449-57.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DAVID
ALEXANDRE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012449-57.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação no 0012449-57.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: David Alexandre dos Santos
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.360
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento
comercial.
Insurgência
defensiva.
Pleito
absolutório
por
insuficiência de prova. Impossibilidade. Réu reconhecido por
vítima e testemunha presencial. Autoria e materialidade
evidenciadas. Condenação mantida. Bases determinadas nos
mínimos legais. Réu reincidente. Regime inicial fechado mantido.
Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Alexandre Semedo de
Oliveira, da 2a Vara Criminal da Comarca de Franca, em sentença
datada de 25/06/2019 (fl. 130), julgou procedente a ação penal para
condenar David Alexandre dos Santos às penas de 4 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10
dias-multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de prova. Caso não
seja acolhida, requer o abrandamento do regime, impondo-se o
semiaberto.
Contrarrazoado o recurso; a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012449-57.2018.8.26.0196 -Voto no
3
porque, no dia 21 de abril de 2.018, por volta de 17h53, na Avenida
Professor Moacir Viera Coelho, número 4.000, no estabelecimento
Casas Boleli, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca
contra o funcionário Guilherme Ribeiro Valério, subtraiu, para si, a
importância de R$ 319,00, pertencentes ao referido comércio.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, a vítima estava no estabelecimento comercial Casas
Boleli, onde trabalha, quando o acusado adentrou ao local e anunciou
o assalto, fazendo uso de uma faca, exigindo a entrega do numerário.
O ofendido, subjugado pela grave ameaça, entregou o dinheiro que
estava no caixa ao réu, que se evadiu do local tomando rumo
ignorado.
Ato contínuo, a testemunha Maycon, também
funcionário do estabelecimento, estava chegando ao local e,
juntamente com a vítima, tentou capturar o denunciado, que logrou
êxito na fuga.
Posteriormente,
a
vítima
e
a
aludida
testemunha reconheceram sem sombra de dúvidas o acusado como
sendo o autor do delito, conforme auto de reconhecimento fotográfico,
haja vista que ele não estava com a face coberta, bem como possuía
uma tatuagem de diamante na mão direita (fls. 07 e 09).
O ofendido Guilherme Ribeiro Valério, ouvido
em sede judicial, confirmou a versão acusatória, reconhecendo
pessoalmente o acusado como o autor dos fatos. Acerca da grave
ameaça sofrida, salientou que o réu fazia gesto de portar algo por
debaixo da camisa, mas que não chegou a ver se portava uma faca.
A testemunha Maycon Lopes Silva, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012449-57.2018.8.26.0196 -Voto no
4
judicial, disse que estava entrando no estabelecimento quando viu um
rapaz saindo, tomando ciência através do gerente que se tratava de
sujeito que havia acabado de assaltar o comércio. Reconheceu o
acusado como sendo esse sujeito.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
acrescentando não ter uma tatuagem de diamante na mão.
Em que pesem os argumentos invocados pela
combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em sólidos
elementos, não sendo caso de absolvição.
A
vítima
narrou
com
detalhes
e
sem
divergências a dinâmica dos fatos em ambas as oportunidades em
que foi ouvida, reconhecendo o acusado, sem sombra de dúvidas, em
dois momentos distintos, sendo o primeiro mediante fotografia e, o
outro, pessoalmente perante o juízo.
Na mesma esteira, tem-se o reconhecimento
efetuado pela testemunha presencial Maycon, apontando o acusado
como o responsável pela subtração.
No tocante à tatuagem, consoante se observa
do interrogatório reproduzido por sistema audiovisual, conquanto não
se trate propriamente de um diamante, conforme relatado pela vítima,
a existência da tatuagem se confirmou, revelando-se irrelevante a
identificação exata da figura, mesmo porque o desenho revela-se
desbotado.
Com
efeito,
irreprochável
a
sentença
condenatória.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as penas-base foram determinadas nos mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012449-57.2018.8.26.0196 -Voto no
5
legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (fl. 51, crime de furto qualificado, trânsito em julgado para
defesa em 02.06.2017), as penas foram exasperadas à razão de um
sexto, tornando-as definitivas, à míngua de outras causas
modificadoras, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.
Tendo em vista a reincidência do recorrente, o
regime inicial fechado é medida que se impõe, devendo ser mantido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator